Tribunal: TCU
Processo: 012.739/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3633/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.739/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Caubi Ferreira de Souza Junior (XXX.786.324-XX); Eduardo Sergio de Medeiros Pereira (XXX.682.914-XX); Eulalia Raquel Gusmao de Carvalho Neto (XXX.252.764-XX); Jose de Oliveira Miranda Junnior (XXX.915.544-XX); Nivaldo Ferreira da Silva Junior (XXX.538.414-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.